Tribunal: STF
Processo: Inq 3998
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



INQUÉRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELA TURMA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO SUPERVENIENTE DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA DESARQUIVAMENTO E RETOMADA DAS INVESTIGAÇÕES. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NOVA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E ARQUIVAMENTO MANTIDA. RETORNO DO PROCESSO AO ARQUIVO. 



Relatório



    1. Inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, para apurar se o Deputado Federal Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva teria solicitado vantagem indevida para que atuasse contra a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Petrobras no segundo semestre de 2009, conforme constou dos relatos anexos aos acordos de colaboração premiada firmados por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef (fl. 24, e-doc. 144).



    2. Este inquérito foi inicialmente distribuído ao Ministro Teori Zavascki, em 9.3.2015, por prevenção ao Inquérito n. 4.112/DF.



    3. Em 22.6.2016, o então Procurador-Geral da República ofereceu denúncia contra o Deputado Federal Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva, imputando-lhe a prática do crime de corrupção passiva majorada (caput e § 1º do art. 317 do Código Penal), na forma do art. 29 do Código Penal. 



    Narra-se na peça acusatória:



    “No segundo semestre do ano de 2009, no Rio de Janeiro, o ora denunciado EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, Deputado Federal, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA (já falecido), então Senador, Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – e membro de Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, participou da solicitação de vantagem indevida feita por este último, em razão da função pública que desempenhava, a fim de que omitisse atos de oficio em infração de dever funcional.



    Com efeito, valendo-se da função de Deputado Federal do Partido Progressista – PP e do relacionamento que possuía com PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, indicado e mantido no cargo por tal agremiação partidária, EDUARDO DA FONTE intermediou contatos entre SERGIO GUERRA e PAULO ROBERTO COSTA, nos quais o então Senador solicitou propina de R$ 10.000.000,00 para agir no sentido de que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal (CPI – Petrobras – 2009 – CPIPETRO), que tinha por objeto, entre outros, apurar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), não tivesse resultado efetivo.



    Para tanto, consoante o ajuste, SÉRGIO GUERRA se valeu das funções de Senador e membro de tal Comissão e atuou para que os demais parlamentares do PSDB, agremiação por ele presidida e então de oposição ao Governo Federal, não aprofundassem as investigações.



    A propina solicitada, tal qual acordado, adveio de empresas participantes do esquema criminoso estabelecido na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA – o qual solicitava e recebia quantias ilícitas de empresas cartelizadas, que celebravam irregularmente contratos com a estatal e daí obtinham benefícios indevidos.



    EDUARDO DA FONTE tinha pleno conhecimento desse esquema criminoso e interesse na sua manutenção; por essa razão, atuou, ativa e diretamente, em concurso com SÉRGIO GUERRA, na solicitação da vantagem indevida, estabelecendo o contato com PAULO ROBERTO COSTA e participando de toda a negociação subjacente à solicitação e ao acerto do pagamento da propina.



    Em consequência da solicitação e pagamento da propina, SÉRGIO GUERRA omitiu ato infringindo dever funcional, porquanto, mesmo ciente do esquema criminoso e das irregularidades existentes em contratos firmados pela PETROBRAS, deixou de formular requerimentos e de adotar medidas investigativas que permitissem o aprofundamento da apuração quanto a esses fatos, o que lhe competia como Senador integrante da CPI” (fls. 18-20, e-doc. 151).



    4. A Procuradoria-Geral da República sustentou que as tratativas referentes à solicitação daquela vantagem indevida teriam ocorrido em encontros reservados entre o denunciado Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva, o então Senador Sérgio Guerra e Paulo Roberto Costa, em hotéis e sala comercial no Rio de Janeiro. Pela denúncia, naqueles encontros teria havido a solicitação de dinheiro, a indicação do montante de dez milhões de reais para a comissão parlamentar não alcançar seu resultado e as tratativas de como se daria o pagamento (fl. 27, e-doc. 151).



    Tem-se na acusação que José Janene, então líder do Partido Progressista – PP, teria autorizado Paulo Roberto Costa a providenciar o pagamento da vantagem ilícita, por ser contrário ao interesse da agremiação partidária a que a Comissão Parlamentar de Inquérito seguisse adiante, acordando-se que a soma de dez milhões de reais seria providenciada pela empresa Queiroz Galvão, responsável por parte das obras na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e, em tese, participante do esquema ilícito na Diretoria de Abastecimento da Petrobras (fl. 31, e-doc. 151).



    A Procuradoria-Geral da República asseverou que, apesar de o crime de corrupção passiva não exigir o efetivo recebimento da vantagem para sua consumação, haveria indícios de ter sido feito o pagamento, também não tendo a Comissão Parlamentar de Inquérito atingido resultado efetivo, especialmente em relação a irregularidades na Diretoria de Abastecimento da Petrobras e nas obras da Refinaria Abreu Lima (objeto da CPI), porque teria concluído pela inexistência de indícios de irregularidades (fl. 46, e-doc. 151).



    5. O então Procurador-Geral da República pediu a condenação do denunciado Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva nas penas do caput e do § 1º do art. 317, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, a reparação dos danos materiais e morais causados por sua conduta, nos termos do inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal, e a decretação da perda da função pública ou do mandato eletivo.



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “Demonstrada a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria delitivas, o Procurador-Geral da República oferece a presente denúncia contra Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva e requer: 



    a) a notificação do denunciado para oferecer resposta escrita no prazo de 15 (quinze dias); 



    b) o recebimento da presente denúncia; 



    c) a citação do acusado para acompanhamento da instrução, nos termos dos arts. 1º a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do disposto no Código de Processo Penal;



    d) durante a instrução do feito, a adoção das seguintes diligências: d.i) oitiva das testemunhas in fine arroladas; d.ii) a conclusão e juntada do laudo pericial objeto da informação Técnica nº 07912016-INC/DITEC/DPF (fls. 1049); d.iii) juntada da mídia original contendo o arquivo File20091221130015.avi, remetido ao INC/DPF através do memorando 019312016/DPF; d.iv) outras medidas que venham a ser consideradas necessárias;



    e) confirmada na instrução a prova até agora produzida, o acolhimento da pretensão punitiva estatal ora deduzida, com a condenação do denunciado as penas da lei, proporcionalmente a culpabilidade, tal como aferida no processo e julgamento; 



    f) a condenação do acusado a reparação dos danos materiais e morais causados por suas condutas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixando-se um valor mínimo, a titulo de danos morais, equivalente ao montante solicitado a titulo de propina no caso, no total de R$ 10.000.000,00, já que os prejuízos decorrentes da corrupção são difusos (lesões à ordem econômica, à administração da justiça e à administração pública, inclusive a respeitabilidade do parlamento perante a sociedade brasileira), sendo dificilmente quantificados; e, 



    g) a decretação da perda da função pública ou mandato eletivo, por ter agido com violação de seus deveres para com o Poder Publico e a sociedade, nos termos do art. 92 do Código Penal” (fls. 50-51, e-doc. 157).



    6. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do recebimento da denúncia na sessão de 11.10.2016. Após a sustentação oral pela Procuradoria-Geral da República, o julgamento foi suspenso, reiniciando-se em 22.11.2016, com a sustentação oral da defesa e o voto do então Relator, Ministro Teori Zavascki, recebendo integralmente a denúncia. O julgamento foi então suspenso por pedido de vista formulado pelo Ministro Dias Toffoli.



    7. Em 14.2.2017, a Secretaria Judiciária redistribuiu este processo ao Ministro Edson Fachin, por sucessão (fl. 125, e-doc. 158).



    8. Em 18.12.2017, a Segunda Turma retomou o julgamento do recebimento da denúncia, com a apresentação de voto divergente pelo Ministro Dias Toffoli, rejeitando a denúncia, acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, naquela sessão, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski (fls. 69-71, e-doc. 159).



    A Segunda Turma, por maioria, rejeitou a denúncia pela ausência de “elementos externos de corroboração dos depoimentos de colaboradores premiados”, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, vencido o Ministro Teori Zavascki. Não votou o Ministro Edson Fachin, por suceder na Turma o Ministro Teori Zavascki. Ao Ministro Dias Toffoli coube a redação do acórdão, com esta ementa:



    “Inquérito. Corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c o art. 29 do CP). Denúncia. Parlamentar federal. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Excesso de acusação. Não ocorrência. Mera contextualização dos fatos no âmbito da chamada ‘Operação Lava Jato’. Inépcia. Não ocorrência. Descrição suficiente do fato criminoso e suas circunstâncias. Vantagem indevida. Suposta participação do denunciado em sua solicitação. Imputação calcada em depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração. Fumus commissi delicti não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP).



    1. A denúncia, ao contextualizar os fatos no âmbito da chamada ‘Operação Lava Jato’, narrou o desvendamento de um ‘grande esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro’ no âmbito da Petrobras.



    2. Descreveu, ainda, o que constituiria uma complexa estrutura criminosa, que envolveria ao menos quatro núcleos (político, econômico, administrativo e financeiro), para, somente então, narrar os fatos especificamente relativos ao denunciado.



    3. Essa profusão narrativa não constitui excesso de acusação, uma vez que a imputação propriamente dita feita contra o denunciado foi bem delimitada pelo Ministério Público.



    4. A denúncia não é inepta, uma vez que descreveu, de forma suficiente, o concurso do denunciado para a solicitação de vantagem indevida por parte de membro de Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal que tinha por objeto apurar irregularidades envolvendo a Petrobras a fim de que não formulasse requerimentos nem adotasse medidas que permitissem o aprofundamento das investigações.



    5. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/10/14).



    6. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal.



    7. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade.



    8. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória.



    9. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti.



    10. O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria.



    11. Se ‘nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador’ (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação.



    12. Na espécie, não se vislumbra a presença de elementos externos de corroboração dos depoimentos de colaboradores premiados, mas simples registros genéricos de viagens e reuniões.



    13. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal” (fls. 1-3, e-doc. 2).



    9. Em 14.3.2018, a Procuradoria-Geral da República opôs embargos de declaração, rejeitados por maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli. Vencido o Ministro Celso de Mello, que conhecia dos embargos e os acolhia com efeitos infringentes, para receber a denúncia, no que foi acompanhado pelo Ministro Edson Fachin.



    Tem-se na ementa do acórdão, lavrada pelo Ministro Dias Toffoli:



    “Embargos de declaração. Inquérito. Inexistência de contradição ou omissão no aresto impugnado. Pretensão de se rediscutir a causa. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.



    2. A pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 79).



    10. Intimada da decisão de rejeição dos embargos declaratórios, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, informou não ter interesse em recorrer em 28.8.2018 (fl. 92, e-doc. 160).



    11. O acórdão de rejeição da denúncia transitou em julgado em 21.8.2018, conforme certidão de 6.9.2018 (fl. 93, e-doc. 160).



    12. Em 24.9.2018, o Vice-Procurador-Geral da República Luciano Mariz Maia requereu o desarquivamento da investigação, com baixa dos autos à Polícia Federal, para a realização das seguintes diligências:



    “a) requisitar que a Galvão Engenharia informe se o escritório M Meira Advogados Associados e Consultoria prestou algum serviço às empresas do grupo;



    b) reinquirir os colaboradores Dario de Queiroz Galvão Filho e José Ubiratan Ferreira de Queiroz acerca dos fatos aqui tratados;



    c) realizar a oitiva de José Expedito Rodrigues Almeida sobre pagamentos realizados a Marcos Meira e ao escritório M Meira Advogados Associados e Consultoria, bem como para que esclareça se tem conhecimentos sobre os presentes fatos;



    d) outras diligências que a autoridade policial entender pertinentes” (fl. 108, e-doc. 160).



    No requerimento de desarquivamento, o Vice-Procurador-Geral da República suscitou que “novos elementos surgidos a partir dos relatos de Dario de Queiroz Galvão Filho são aptos a viabilizar novas frentes investigativas, razão pela qual se impõe o desarquivamento do Inquérito 3.998”.



    Asseverou que o colaborador Dario de Queiroz Galvão Filho teria alegado ter presenciado reunião na qual teria ficado acertado o pagamento de dez milhões de reais ao então Senador Sérgio Guerra e ao Deputado Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva “em troca de atuação contra a CPI da Petrobras, impedindo que houvesse maiores consequências nessa CPI” (fl. 99, e-doc. 160) e teria fornecido dados que permitiriam a apuração do “modus operandi do próprio recebimento dos valores negociados, perfazendo todo o ciclo da empreitada delitiva ora investigada” (fl. 108, e-doc. 160).



    13. Em 26.9.2018, a Secretaria Judiciária procedeu à substituição da relatoria deste processo, vinculando-o a minha relatoria (fl. 110, e-doc. 160).



    14. O investigado Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva, em 30.1.2019, requereu que o pedido de desarquivamento fosse apreciado “pelo relator do feito que lavrou o acórdão, pelo seu voto vencedor, hoje Digno Presidente desta Corte, por preventa a sua relatoria, nos termos dos artigos 69 e 75 do Regimento Interno deste Excelso Pretório” (fls. 112-114, e-doc. 160).



    15. Em 21.3.2019, foi proferida decisão para submeter-se o processo ao então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, para exame da necessidade de redistribuição (fls. 126-139, e-doc. 160).



    16. Em 18.8.2020, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente deste Supremo Tribunal, determinou que o processo permanecesse sob minha relatoria (fls. 180-195, e-doc. 160).



    17. Em 24.8.2020, a defesa de Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva requereu reconsideração da decisão da Presidência (fls. 201-209, e-doc. 160). Em 30.9.2020, a Procuradoria-Geral da República requereu a redistribuição do processo ao Ministro Edson Fachin (fls. 260-265, e-doc. 160).



    18. Em 5.10.2020, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, decidiu:



    “Manifestamente incabível, portanto, a pretensão da Procuradoria-Geral da República à reapreciação da matéria, exaustivamente analisada e decidida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal.



    Devolvam-se os autos à eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia” (fls. 267-282, e-doc. 160).



    19. Em 9.2.2021, a Procuradoria-Geral da República requereu “vista dos autos do Inquérito nº 3998” (fl. 295, e-doc. 160).



    20. Em 11.2.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República (fls. 297-306, e-doc. 160).



    21. Em 3.3.2023, a Vice-Procuradora-Geral da República Lindôra Maria Araujo requereu “a juntada do Procedimento Investigatório Criminal nº 1.25.000.002463/2020-33 aos autos do Inquérito nº 3.998/STF, visando a instrução da investigação já em andamento no Supremo Tribunal Federal, bem como, considerando o decurso do prazo, pugn[ou] por nova vista dos autos para análise da manutenção da eficácia das diligências requeridas no pedido de desarquivamento, bem como a prejudicialidade em face dos novos documentos acostados” (fl. 314, e-doc. 160).



    22. Em petição de 27.6.2023, Marcos José Santos Meira, José de Castro Meira Júnior e Luciano Aragão Rodrigues, por seus advogados, alegaram que “a manutenção de uma investigação indefinidamente traz constrangimentos e guarda total identidade com a situação dos peticionários”.



     



    Argumentaram que “a investigação se exauriu. Não se vislumbram diligências outras das já adotadas na investigação presidida pela Procuradoria da República em Curitiba potencialmente úteis a confirmar a hipótese fática apresentada pelos colaboradores. O último ato do PIC foi justamente a oitiva dos investigados (art. 400 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08), ocorrida em 03.11.2021, embora tenham os peticionários exercido o direito ao silêncio, enquanto não estava definida a questão da usurpação da competência do STF por eles suscitadas (que restou reconhecida pela própria PGR), tendo todos afirmado, no entanto, a disposição de colaborar com as investigações, uma vez resolvida essa relevante questão prejudicial. Agora, após quase 5 (cinco) anos de investigação com os questionáveis métodos, excessos e desvios da Força Tarefa da Lava Jato, ainda assim, restou evidenciada a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade, além de descumpridos (reiteradamente) os prazos para a instrução do inquérito, outra solução não há senão a determinação de arquivamento desta malfadada investigação”. 



    Pediram “que Vossa Excelência indefira a reabertura das investigações em riste, na forma do artigo 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantendo o arquivamento do inquérito sem prejuízo de que possa ser reaberto, no caso de surgimento, de fato, de novas provas” (fls. 342-343, e-doc. 160).



    23. Em 30.6.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República (fl. 49, e-doc. 161), com remessa do processo em 7.7.2023 (fl. 1, e-doc. 161).



    24. Em 9.8.2023, a Vice-Procuradora-Geral da República Lindôra Mara Araújo, em reavaliação de pedido de desarquivamento deste inquérito, apresentado pelo então Vice-Procurador-Geral da República Luciano Mariz Maia, manifestou-se pela manutenção da decisão de arquivamento das investigações nesta ação. O parecer foi redigido nestes termos:



    “Do pedido de desarquivamento do Inquérito nº 3998/STF 



    Consoante relatado, em 22/06/2016, a Procuradoria-Geral da Republica ofereceu denúncia em face do Deputado Federal EDUARDO DA FONTE, imputando-lhe a prática do crime de corrupção passiva, por ter solicitado, em conjunto com então Senador SERGIO GUERRA, o pagamento de vantagem indevida para agir em desfavor dos trabalhos realizados em Comissão Parlamentar de Inquérito, no ano de 2009. 



    Entretanto, em 18/12/2017, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia, sob o fundamento de ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acordão. Prevaleceu a compreensão de que os fatos ilícitos descritos pelos colaboradores não encontravam suporte em elementos externos de corroboração (fls. 1823/1878).



    Ocorre que, diante dos novos elementos surgidos a partir dos relatos de DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, em 24/09/2018, a Procuradoria- Geral da República requereu o desarquivamento do Inquérito nº 3998/STF.



    Em síntese, por meio do Termo de Colaboração nº 8, DARIO GALVÃO FILHO narrou o suposto recebimento de vantagens indevidas pelo Deputado Federal EDUARDO DA FONTE, oriundas do grupo Galvão Engenharia, e pagos por meio do escritório M Meira Advogados Associados e Consultoria, em contrapartida à atuação do agente político contra o avanço da CPI da Petrobras. 



    Segundo o colaborador, ele teria sido procurado por ILDEFONSO COLLARES FILHO, então presidente da Queiroz Galvão, que relatou que estavam sendo feitas tratativas com o então Senador da República SÉRGIO GUERRA, do PSDB, e com o Deputado EDUARDO DA FONTE, do PP. As tratativas previam pagamentos aos dois agentes públicos, e a Galvão Engenharia deveria contribuir com esses pagamentos. 



    De acordo com o colaborador, para tratar desse assunto ocorreu uma reunião, em outubro de 2009, no escritório da Galvão Participações, em São Paulo, com as presenças do colaborador, de ERTON FONSECA, do então Senador SÉRGIO GUERRA, do Deputado Federal EDUARDO DA FONTE e do empresário ILDEFONSO COLLARES. Na mencionada reunião ficou acertado, entre os presentes, o pagamento total de R$ 10 milhões aos agentes públicos, e que estes dariam a contrapartida de ‘abafar a CPI’. O então Senador SÉRGIO GUERRA e o Deputado EDUARDO DA FONTE teriam aceitado o acordo de R$ 10 milhões em troca de atuação contra a CPI da Petrobras, impedindo que houvesse maiores consequências nessa CPI. 



    Segundo a divisão entre as empresas, caberia à Galvão Engenharia o pagamento de R$ 3 milhões do total acordado, correspondendo à sua participação no consórcio. 



    O então Senador SERGIO GUERRA teria indicado a pessoa de EDUARDO BRADA como responsável por informar como os valores seriam pagos e, posteriormente, o colaborador teria mantido contato com tal pessoa por e-mail e por telefone.



    Segundo DARIO QUEIROZ FILHO os pagamentos foram feitos por 3 formas:

         

    a) doações eleitorais indicadas por EDUARDO BRADA, dividindo-se em três pagamentos distintos, o primeiro no valor de R$ 250 mil ao diretório nacional do PSDB, em 15/09/2010, o segundo no valor de R$ 200 mil ao diretório nacional do PSDB em 14/09/2012 e o terceiro pagamento no valor de R$ 200 mil ao diretório estadual do PSDB em Pernambuco em 02/05/2013, conforme recibos de doações apresentados pelo colaborador;



    b) pagamentos em dinheiro entregues por UBIRATAN QUEIROZ a EDUARDO BRADA, em mãos, no escritório da Galvão em São Paulo, combinadas diretamente entres estes; 



    c) a terceira forma de pagamento de propina foi mediante simulação de prestação de serviços pelo escritório de advocacia M Meira Advogados Associados e Consultoria, pagamento também operacionalizada por UBIRATAN QUEIROZ, em beneficio de EDUARDO DA FONTE. Nesse caso teria sido celebrado contrato fictício, pois nunca foram prestados serviços pelo escritório à Galvão Engenharia, servindo apenas para encobrir os pagamentos a EDUARDO DA FONTE.

         

    O colaborador apresentou e-mail enviado por pessoa representando o M Meira Advogados Associados e Consultoria, no qual foi encaminhada minuta de contrato de serviços advocatícios com o valor de R$ 1.150.000,00. Entretanto, a construtora identificou registros de pagamentos feitos ao escritório no valor somado de R$ 630.282,50. 



    Também foram apresentados registros de pagamentos feitos pela empresa ao escritório, alem das notas fiscais. 



    Dentre os documentos apresentados pelo colaborador também constam dois e-mails e minutas de contratos que supostamente estavam anexos a tais e-mails enviados por Cristine Silvestre (cristine@mmeira.adv.br) e Luciano Aragão (lucianoaragao@mmeira.adv.br) para UBIRATAN QUEIROZ. 



    Em verdade, até o momento da denúncia apenas se tinha elementos probatórios relacionados à solicitação e negociação da vantagem indevida entre os investigados. Com os dados trazidos por DARIO GALVÃO FILHO passaria-se a apurar o modus operandi do próprio recebimento dos valores negociados, perfazendo todo o ciclo da empreitada delitiva ora investigada. 



    Com base nesse relato, em 24/09/2018, a Procuradoria-Geral da Republica requereu o desarquivamento do Inquérito nº 3998/STF (fls. 1971/1981). 



    Da ineficácia de retomada das investigações 



    Na manifestação de fls. 1971/1981, a Procuradoria-Geral da Republica apontou a existência de provas substancialmente novas, a ensejar a exploração de frentes investigativas inéditas. Tais circunstâncias autorizariam a reabertura do presente inquérito, nos termos do art. 231, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no enunciado nº 524 da Súmula do STF. 



    Conforme se verá na sequência, a partir da análise dos elementos informativos produzidos nos autos do PIC nº 1.2.5.000.002463/2020-33, observa-se a prejudicialidade e a ineficácia das diligências requeridas pela Procuradoria-Geral da República no pleito de desarquivamento de fls. 1971/1981, uma vez que elas já foram realizadas pela Procuradoria da República do Paraná, sem que pudessem corroborar os relatos dos colaboradores. 



    No pleito de desarquivamento do Inquérito nº 3998/STF, a Procuradoria-Geral da República requereu as seguintes diligências:



    ‘a) requisitar que a GALVÃO ENGENHARIA informe se o escritório M MEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA prestou algum serviço às empresas do grupo; 



    b) reinquirir os colaboradores DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e JOSÉ UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ acerca dos fatos aqui tratados; 



    c) realizar a oitiva de JOSÉ EXPEDITO RODRIGUES ALMEIDA sobre pagamentos realizados a MARCOS MEIRA e ao escritório M MEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA, bem como para que esclareça se tem conhecimentos sobre os presentes fatos;



    d) outras diligências que a autoridade policial entender pertinentes.’ (fl. 1981)

         

    Observa-se que durante o período de tramitação do PIC nº 1.25.000.002463/2020-33 foram juntados aos autos a) a íntegra dos autos de nº 5013925-15.2019.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª VF de Curitiba, em que foram obtidos os dados bancários, fiscais e telemáticos de EDUARDO BADRA JUNIOR, MARCOS JOSÉ SANTOS MEIRA e M Meira Advogados Associados e Consultoria; b) documento do colaborador DARIO GALVÃO FILHO esclarecendo sobre os relatos no seu Termo de Colaboração nº 8 e indicado o operador do suposto pagamento de vantagens indevidas; c) petição contendo os relatos de UBIRATAN QUEIROZ; d) petição da Galvão Engenharia informando a existência de pagamentos ao M Meira Advogados Associados e Consultoria; e) os elementos do Inquérito nº 4720 e da Ação Cautelar nº 4383, devidamente compartilhados com o PIC; f) interrogatório dos investigados JOSÉ MEIRA JÚNIOR, LUCIANO ARAGÃO e MARCOS MEIRA, os quais exerceram o direito ao silêncio. Além disso, tanto nos autos do PIC quanto nos autos deste inquérito, os investigados JOSÉ MEIRA JÚNIOR, LUCIANO ARAGÃO e MARCOS MEIRA apresentaram manifestação sustentando a existência de contradições e incongruências nas colaborações premiadas que embasam aquela investigação, bem como a ausência de provas acerca de qualquer pagamento de vantagem indevida pelos investigados.



    Desse modo, em que pese a realização de diversas diligências – dentre elas as apontadas pela PGE ao requerer a reabertura das investigações –, em quase dois anos de tramitação na Procuradoria da República do Paraná, não foram colacionados aos autos do PIC nº 1.25.000.002463/2020-33 elementos capazes de demonstrar a prática de crimes. 



    Nesse contexto, apesar de as narrativas dos colaboradores PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YO